Tribunal: TJMT
Processo: 1028338-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio duplamente qualificado. Organização criminosa armada. Porte ilegal de arma de fogo. Dosimetria. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, integração em organização criminosa armada e homicídio duplamente qualificado, em concurso material e de agentes (art.14 caput, da Lei no 10.826/03, art. 2°, §2° da Lei n° 12.850/13 e art. 121, §2o, I e IV, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Há seis questões em discussão:
(i) verificar se a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime de homicídio qualificado deve ser ajustada;
(ii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão parcial em benefício de um dos apelantes no crime de homicídio;
(iii) averiguar se a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser considerada na segunda fase do homicídio qualificado;
(iv) analisar o afastamento da análise desfavorável da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo;
(v) examinar o afastamento da análise pejorativa dos motivos no crime de participação em organização criminosa;
(vi) reduzir a fração da causa especial de aumento de pena do crime de organização criminosa armada;
III. Razões de decidir
1. A culpabilidade dos apelantes, considerando a premeditação, os múltiplos disparos, o concurso de agentes e, no caso de um dos apelantes, o uso de tornozeleira eletrônica à época do crime, é mantida como circunstância judicial desfavorável, por revelar acentuada reprovabilidade, porém o quantitativo da pena imposta deve ser reduzido para quantum proporcional, conforme critérios jurisprudenciais.
4. As circunstâncias do crime de homicídio, fundadas na execução em via pública com risco a terceiros, foram corretamente valoradas negativamente; entretanto, as consequências do crime, valoradas de forma genérica e desvinculadas do caso concreto, foram neutralizadas.
5. A confissão parcial prestada por um dos apelantes, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando útil à formação do convencimento do julgador;
6. A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pode ser considerada na segunda fase da dosimetria desde que não utilizada como qualificadora do tipo penal, conforme entendimento do STJ; 7. A valoração negativa da culpabilidade no crime de porte de arma de fogo com base no uso do artefato em crime conexo configura bis in idem, devendo ser afastada; 8. A valoração pejorativa dos motivos do crime de organização criminosa fundada no desejo de reconhecimento dentro da facção é inerente ao próprio tipo penal e, por isso, inadmissível; 9. A fração de 1/3 aplicada à causa de aumento do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, diante da estrutura armada da organização, está adequadamente fundamentada e respeita os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A culpabilidade pode ser negativada com base na premeditação, número de disparos, concurso de agentes e descumprimento de medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica. 2. A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade. 3. A confissão parcial e qualificada, quando útil, impõe reconhecimento da atenuante. 4. Qualificadora residual pode ser usada como agravante. 5. O uso da arma em crime conexo não justifica nova valoração. 6. Motivos inerentes ao tipo penal não autorizam nova exasperação. 7. A fração de 1/3 da causa de aumento da organização criminosa armada é válida quando fundamentada."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 68, 69, 121, § 2o, I e IV; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/13.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciados n. 39 e 49; STJ, AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 772.458/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.03.2023; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.822/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 01.04.2025; TJMT, 0001073-70.2016.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 13.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 882.080/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 23.10.2024; TJMT, 1023668-25.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, j. 05.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028338-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 061.815.781-61 (APELANTE), DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS - CPF: 052.161.721-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO - CPF: 706.761.151-28 (VÍTIMA), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio duplamente qualificado. Organização criminosa armada. Porte ilegal de arma de fogo. Dosimetria. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
os apelantes pela prática dos crimes de
porte ilegal d
e arma de fogo de uso permitido,
integração em organização criminosa armada
e
h
omicídio duplamente qualificado,
em concurso material
e de agentes
(
art.14
caput
, da Lei no 10.826/03,
art. 2°, §2° da Lei n° 12.850/13
e
art. 121, §2o, I e IV, c/c
arts
. 29 e 69 do Código Penal)
.

II. Questões em discussão

2. Há
seis
questões em discussão:

(i) verificar se
a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime de homicídio qualificado deve ser ajustada;

(
ii
)
determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão parcial em benefício de um dos
apelantes no crime de homicídio
;

(
iii
) averiguar
se a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser considerada na segunda fase do homicídio qualificado
;

(
i
v
) analisar

o afastamento da análise desfavorável da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo;

(v) examinar o afastamento da análise pejorativa dos motivos no crime de participação em organização criminosa;

(vi)
reduzir a fração da causa especial de aumento de pena do crime de organização criminosa armada;

III. Razões de decidir

1.
A culpabilidade dos apelantes, considerando a premeditação, os múltiplos disparos, o concurso de agentes e, no caso de um dos
apelantes
, o uso de tornozeleira eletrônica à época do crime, é mantida como circunstância judicial desfavorável, por revelar acentuada reprovabilidade, porém o quantitativo da pena imposta deve ser reduzido para
quantum
proporcional, conforme critérios jurisprudenciais.

4.
As circunstâncias do crime de homicídio, fundadas na execução em via pública com risco a terceiros, foram correta
mente valoradas negativamente; entretanto, a
s consequências do crime, valoradas de forma genérica e desvinculadas do caso concreto, foram neutralizadas.

5.
A confissão parcial prestada por um dos
apelantes
, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “
d
”, do Código Penal, quando
útil à formação do convencimento do julgador;

6
. A agravante do art. 61, II, “
c
”, do Código Penal, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pode ser considerada na segunda fase da dosimetria desde que não utilizada como qualificadora do tipo pena
l, conforme entendimento do STJ;

7
. A valoração negativa da culpabilidade no crime de porte de arma de fogo com base no uso do artefato em crime conexo configura
bis in idem
, devendo ser afastada;

8
. A valoração pejorativa dos motivos do crime de organização criminosa fundada no desejo de reconhecimento dentro da facção é inerente ao próprio tipo
penal e, por isso, inadmissível;

9
. A fração de 1/3 aplicada à causa de aumento do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, diante da estrutura armada da organização, está adequadamente fundamentada e respeita os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provido
.

Tese
s
de julgamento:
"
1.
A culpabilidade pode ser negativada com base na premeditação, número de disparos, concurso de agentes e descumprimento de medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica.
2.
A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade.
3.
A confissão parcial e qualificada, quando útil, impõe reconhecimento da atenuante.
4.
Qualificadora residual pode ser usada como agravante.
5.
O uso da arma em crime conexo não justifica nova valoração.
6.
Motivos
inerentes ao tipo penal não autorizam nova exasperação.
7.
A fração de 1/3 da causa de aumento da organização criminosa armada é válida quando fundamentada."

_________
________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, “
c
”, 65, III, “
d
”, 68, 69, 121, § 2o, I e IV; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 12.850/2013, art.
2o, §2o da Lei n.
12.850/13
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciados n. 39 e 49; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.11.2021; STJ,
AgRg
no HC n. 772.458/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.03.2023; STJ, Súmula 545; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.880.822/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 01.04.2025; TJMT, 0001073-70.2016.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 13.02.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 882.080/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 23.10.2024; TJMT, 1023668-25.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Alves da Silva
e

Deyfferson
Wilk Alves dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT que
, nos autos da Ação Penal n.
1028338-72.2023.8.11.0003
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o
s
pela prática
do
s
crime
s
de

porte ilegal d
e arma de fogo de uso permitido,
participação em organização criminosa
majorada pelo emprego de arma de fogo e homicídio duplamente qualificado,
em concurso material e de agentes

(
art.14
caput
, da Lei n
.
10.826/03,
art. 2°, §2° da Lei n
.
12.850/13
e
art. 121, §2o, I e IV, c/c
arts
. 29 e 69 do Código Penal
)
. Anderson Alves da Silva foi condenado à pena de
38 (trinta e oito) anos e
6

(seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 5
(
cinco) dias-multa
, calculados no mínimo legal; enquanto
Deyfferson
Wilk Alves dos Santos recebeu a pena de 37 (trinta e sete) anos e
2

(dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 10

(dez) dias-multa
, calculados no mínimo legal.

O
s
apelante
s
,
nas razões recursais
que estão
no ID

272712880
,
requer
em:

a) Do crime de homicídio
:

a.1)
Sejam afastadas, na primeira fase da dosimetria da pena de
ambos apelantes
as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e das consequências do crime, reduzindo assim a pena-base estabelecida pelo juízo a quo para o mínimo legal;

a.2)
Subsidiariamente, considerando que o juízo usou diversos fundamentos para exasperar a culpabilidade, extrapolando os limites da razoabilidade e proporcionalidade, requer a adequação para que a culpabilidade seja elevada uma única vez, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ de 1/6 da pena-base ou 1/8 do intervalo de pena, para ambos os apelantes;

a.3)
Seja, na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão em favor do apelante
Deyfferson
Wilk Alves dos Santos;

a.4)
Seja, na segunda fase da dosimetria, afastada a agravante qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da
vedação expressa no caput do art. 61 do Código Penal, em favor de ambos os apelantes;

a.5)
Subsidiariamente, não sendo acolhido o pedido anterior, ainda na segunda fase da dosimetria, requer o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão em relação a agravante da reincidência, na proporção de 1/12 (um doze) avos, para ambos os apelantes;

b)

Do crime de porte ilegal de arma de fogo:

b.1)
Seja, na primeira fase da dosimetria, excluída a circunstância judicial negativa da culpabilidade, em razão de fundamentação inidônea, apenas em benefício do apelante
Deyfferson
Wilk Alves dos Santos;

b.2)
Subsidiariamente, requer a correção de ofício do erro material que constou na soma do quantum de exasperação da culpabilidade, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, em benefício do apelante
Deyfferson
Wilk Alves dos Santos;

c) Do crime de organização criminosa:

c.1)
Seja afastada, na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes, a circunstância judicial dos motivos do crime, reduzindo assim a pena-base estabelecida pelo juízo a quo para o mínimo legal;

c.2)
Subsidiariamente, que seja redimensionada a pena em relação as circunstâncias judiciais dos motivos do delito para ambos os apelantes e os maus antecedentes somente para o apelante Anderson Alves da Silva, porquanto houve um aumento além das frações padrões de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o STJ (ex.:
AgRg
no
AREsp
1.799.289);
c.3)

Seja aplicada, na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) pela causa de aumento da organização criminosa armada, em razão da fundamentação inidônea
.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
vistas

no ID
272712883
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
282524394
,
requer o parcial provimento do recurso, para neutralizar os motivos do crime referente
ao delito
de integrar organização criminosa
, bem como para reconhecer a atenuante da confissão e
preponderá
-
la sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, no crime de homicídio duplamente qualificado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no
ID
205194438
,

narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2023, por volta da 17h50min, em via pública situada na Rua São José, esquina com a rua São João, em frente ao no 1.242, Vila Operária, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
ANDERSON ALVES DA SILVA
e
DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
, acima qualificados e outros integrantes ainda não identificados da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, previamente ajustados e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi),
por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de uma arma de fogo,
mataram
José Francisco de Souza Filho, vulgo “Zé filho”, ao lhe desferir disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necrópsia no 511.1.01.9151.2023.133489-A01 de ID no 127937675 e Boletim de Ocorrência no 2023.234137 de ID. no 127828496.

Inicialmente, convém mencionar que, segundo consta, a vítima José Francisco de Souza Filho, vulgo “Zé filho”, havia sido “condenado” a pena de morte pela facção criminosa Comando Vermelho, em virtude de os membros da facção suspeitarem que o ofendido seria informante da Polícia de Guiratinga/MT.

Depreende-se dos autos que a vítima José Francisco de Souza Filho transitava pela via pública em sua bicicleta, oportunidade em que os denunciados, que estavam no interior da caminhonete GM S10, de cor branca, placa-OGI 0F49, ano/modelo 2012/2013 (Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.341817 – ID. no 127828499) se aproximaram da vítima.

Ato contínuo, o denunciado
ANDERSON ALVES DA SILVA
desceu do automóvel e passou a desferir, de inopino, diversos disparos de arma de fogo em desfavor de José Francisco de Souza Filho, circunstância que foi a causa imediata de sua morte.

Conforme consta, o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, eis que os denunciados
ANDERSON ALVES DA SILVA
e
DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
estavam na caminhonete S10 de cor branca, sendo certo que
ANDERSON
executou o crime, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima, e
DEYFFERSON
realizou a filmagem da execução para que esta fosse posteriormente encaminhada aos membros da facção criminosa Comando Vermelho. Após a consumação do delito, os denunciados empreenderam fuga na caminhonete S10, tomando rumo ignorado.

Durante seu interrogatório, o réu
DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
informou que apagou o vídeo que tinha gravado e queimou as peças de roupa que estava usando no momento da ocorrência do delito.

O crime foi cometido por
MOTIVO TORPE
, uma vez que a morte da vítima José Francisco de Souza Filho foi decretada pela organização criminosa “Comando Vermelho”, porquanto esta havia descumprido um dos regramentos impostos pela facção, qual seja, passar informações para as forças policiais da cidade de Guiratinga/MT (vide Boletim de Ocorrência no 127828497 – Págs. 18/19).

Para a consecução do crime, os denunciados agiram
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
, consistente na surpresa. O ofendido José Francisco de Souza Filho estava transitando e
m sua bicicleta em via pública,
quando, de inopino, os denunciados o abordaram e, imediatamente, com os disparos, o surpreendeu e efetuou diversos disparos de arma de fogo, retirando-lhe qualquer chance de defesa efetiva.
[...]

[...]
3o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos autos que, no dia 18 de agosto de 2023, bem como antes e depois do crime citado no 1o Fato, os denunciados
ANDERSON ALVES DA SILVA
e
DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS

portaram e transportaram arma de fogo (não apreendida), de forma compartilhada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, a qual foi utilizada para a consecução do crime contra a vida narrado no 1o Fato, arma esta que já estavam em posse dos denunciados antes e após a prática delitiva.

Ressai dos autos que os denunciados portaram e transportaram arma de fogo, a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima José Fr
ancisco de Souza Filho (1o fato).

Restou apurado, ainda, que
ANDERSON ALVES DA SILVA
utilizou o referido armamento para praticar o crime contra a vida descrito no 2o Fato.

4o FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 18 de agosto de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
ANDERSON ALVES DA SILVA
e
DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
e outros indivíduos ainda não identificados, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada
“Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa
“Comando Vermelho” (CV MT)
– instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1o Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de divers
os crimes, inclusive homicídio.

[...]

A
materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
estão comprovadas e
não foram objeto de insurgência, limitando-se, o
s
apelante
s
, a questionar a dosimetria d
as
pena
s
que lhe fo
ram
imposta
s
pelo juízo de primeiro grau
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID
272712875
):

4. Dosimetria.

4.1. Réu
Anderson Alves da Silva.

4.1.1. Homicídio.

Art. 121. Matar alguém:

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I -
mediante
paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

IV -
à
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

O motivo torpe qualificará o delito.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do acusado.

Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de
arma de fogo
, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justificando o incremento da pena. Assim, presente vetor negativo, cito precedente: (TJ-CE - APR: 00065381220188060167 Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, exaspero em
02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

O crime foi perpetrado em
concurso de pessoas
, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ -
AgRg
no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda
basilar.(...)
.
Acrescento, portanto, mais 02(dois) anos e 03 (três) meses.

Também, justifica o incremento da pena em razão da
premeditação
que se afigura em circunstância idônea
pra
a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Ademais, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018, o crime cometido com a premeditação

deve ter maior reprovabilidade.
Neste ponto, é inegável que a ré, conforme provas dos autos, junto com outros agentes combinaram a prática delitiva, com divisão hierarquizada das tarefas. Assim, com o planejamento do delito, aumento a pena em
02(dois) anos e 03 (três) meses.

A
culpabilidade se mostra desproporcional ao tipo diante dos
vários disparos
, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando, ainda, o incremento da pena. Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de inúmeros disparos (Processo
AgRg
no HC 678325 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0209825-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/11/2021 Data da Publicação/Fonte
DJe
29/11/2021). Razão pela qual incremento a pena em
02 anos e 03(três) meses de reclusão.

Outrossim, conforme se depreende dos autos o
réu se encontrava com tornozeleira eletrônica
, quando dos fatos, denotando falta de compromisso com o cumprimento da lei penal e com o Poder Judiciário ao descumprir condição que lhe fora imposta.

Neste sentido, cito decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

[...]

Razão pela qual acrescento em mais
02(anos) e 03 (três) meses à pena-base.

Conforme de depreende dos autos o réu tem
maus antecedentes
, vez que foi condenado na Ação Penal no. 12000010-87.2020.8.11.0014 à pena de 6 anos e 2
meses de
reclusão pela prática dos crimes do art. 157 do Código Penal. A conduta delitiva aconteceu antes do crime analisado no presente feito, mas a data do trânsito em julgado para defesa se deu em 29/10/2019, ou seja, após.

Neste sentido
:“
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” TJDF, Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no
PJe
: 23/6/2021.

Com isso, adiciono à pena-base
02(dois) anos e 03 (três) meses.

Quanto aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. Com relação ao
local
, o crime foi cometido em
via pública
, colocando em
risco transeuntes
. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/
RJ ,
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
DJe
26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

O
motivo
foi considerado torpe pelos jurados e qualificou o delito.

O delito deixou
consequências
. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio. com indícios de ser praticado por integrantes de facção denominada “Comando Vermelho”, razão pelo qual
exaspero a pena em02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido, desloco-a para agravar a pena (art. 61, II, ‘c’, CP), conforme entendimento jurisprudencial STJ (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017. Portanto, dada o meio de execução, aumento a pena em
03 (três) anos
.

O réu
confessou
(art. 65, III, ‘d’ do CP) parcialmente e de
froma
designada pela doutrina como “qualificada”. Assim, entendo que apesar da confissão ser útil para atenuar a pena do réu não pode ser na totalidade como se fosse uma confissão total e simples, por não apresentar arrependimento,
atenuo a pena em 02 (dois) anos
.

Assim, em respeito ao máximo do preceito secundário, fixo a pena intermediária em
30 (trinta) anos de reclusão
.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição.

Assim, fixo em
30 (trinta) anos de reclusão
.

4.1.2. Porte de arma de fogo.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
foge da normalidade, uma vez que a arma de fogo foi efetivamente usada para o crime de homicídio, por isso
exaspero a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
.

Conforme de depreende dos autos o réu tem
maus antecedentes
, vez que foi condenado na Ação Penal no. 12000010-87.2020.8.11.0014 à pena de 6 anos e 2
meses de
reclusão pela prática dos crimes do art. 157do Código Penal. A conduta delitiva aconteceu antes do crime analisado no presente feito, mas a data do trânsito em julgado para defesa se deu em 29/10/2019, ou seja, após.

Neste sentido:

“4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” TJDF, Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no
PJe
: 23/6/2021.

Com isso, adiciono à pena-base
06 (seis) meses a pena e 05 (cinco) dias-multa
.

Quanto ao elemento
conduta social
se entende como o comportamento da pessoa em seu meio social, familiar, laboral, dentre outros, não se verifica provas nos autos.

No que tange as
circunstâncias
,
motivo

e consequências do crime
não há nada a ser considerado.

Entendo que a
vítima(
Estado)
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 15(quinze) dias-multa
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

O réu confessa (art. 65, III, ‘d’, do CP), atenuo a pena em 01 (um) ano e 10(dez) dias-multa.

Fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento ou diminuição. Assim, torno-a definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
.

4.1.3. Organização criminosa:

Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade é normal do tipo.

Conforme de depreende dos autos o réu tem
maus antecedentes
, vez que foi condenado na Ação Penal no. 12000010-87.2020.8.11.0014 à pena de 6 anos e 2
meses de
reclusão pela prática dos crimes do art. 157do Código Penal. A conduta delitiva aconteceu antes do crime analisado no presente feito, mas a data do trânsito em julgado para defesa se deu em 29/10/2019, ou seja, após.

Neste sentido:

[...]

Com isso,
adiciono à pena-base 01 (um) ano de reclusão.

Conduta social
e a
personalidade
não há elementos nos autos para que possam ser aferidos.

No que tange as
circunstâncias do crime,
nada a valorar.

Os
motivos
estão associados à vários fatores, como ganho de poder e respeito perante a organização criminosa, razão pelo qual somo à pena-base em
01 (um) ano
.

O delito deixou
consequências inerentes ao tipo penal.

A
vítima
é a sociedade, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenadoem 05 (cinco) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há agravantes ou atenuantes, por isso mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Presente a causa de aumento reconhecida pelos jurados, art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13.

§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

Em se tratando de organização criminosa armada, aumento a pena em 1/3, fixo a pena-final pelo crime de organização criminosa em
06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão.

4.1.4. Concurso material.

Trata-se de concurso material, nos termos do art. 69 do CP, desta forma, somo as penas, ou seja,
38 anos (trinta e oito) anos e 06(seis) meses de reclusão; e 5(cinco) dias-multa, correspondente a um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato
.

4.2. Réu
Deyfferson
Wilk Alves Dos Santos.

4.2.1. Homicídio.

Art. 121. Matar alguém:

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I -
mediante
paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

IV -
à
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

O motivo torpe qualificará o delito.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do acusado.

Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de
arma de fogo
, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justificando o incremento da pena. Assim, presente vetor negativo, cito precedente: (TJ-CE - APR: 00065381220188060167 Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, exaspero em
02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

O crime foi perpetrado em
concurso de pessoas
, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência
do conluio criminoso. Neste sentido STJ -
AgRg
no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda
basilar.(...)
.
Acrescento, portanto, mais 02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

Também, justifica o incremento da pena em razão da
premeditação
que se afigura em circunstância idônea
pra
a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Ademais, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018, o crime cometido com a premeditação

deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que a ré, conforme das provas dos autos, junto com outros agentes combinaram a prática delitiva, com divisão hierarquizada das tarefas. Assim, com o planejamento do delito, aumento a pena em
02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

A
culpabilidade se mostra desproporcional ao tipo diante dos
vários disparos
, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando, ainda, o incremento da pena. Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de inúmeros disparos (Processo
AgRg
no HC 678325 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0209825-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/11/2021 Data da Publicação/Fonte
DJe
29/11/2021). Razão pela qual incremento a pena em
02 anos e 03(três) meses de reclusão.

O réu não possui
maus antecedentes
, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proíbe o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para aumentar a pena-base.

Quanto aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. Com relação ao
local
, o crime foi cometido em
via pública
, colocando em
risco transeuntes
. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/
RJ ,
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
DJe
26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

O
motivo
foi considerado torpe pelos jurados e qualificou o delito.

O delito deixou
consequências
. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio. com indícios de ser praticado por integrantes de facção denominada “Comando Vermelho”, razão pelo qual
exaspero a pena em02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido, desloco-a para agravar a pena (art. 61, II, ‘c’, CP), conforme entendimento jurisprudencial STJ (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017. Portanto, dada o meio de execução, aumento a pena em
03 (três) anos
.

A
ssim, fixo a pena intermediária em
28 (vinte e oito) anos e 06(seis) meses de reclusão
.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição.

Assim, fixo em
28 (vinte e oito) anos e 06(seis) meses de reclusão
.

.

4.2.2. Porte de arma de fogo.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
foge da normalidade, uma vez que a arma de fogo foi efetivamente usada para o crime de homicídio, por isso
exaspero a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
.

O réu não possui
maus antecedentes
, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proíbe o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para aumentar a pena-base.

Quanto ao elemento
conduta social
se entende como o comportamento da pessoa em seu meio social, familiar, laboral, dentre outros, não se verifica provas nos autos.

No que tange as
circunstâncias
,
motivo

e consequências do crime
não há nada a ser considerado.

Entendo que a
vítima(
Estado)
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 15(quinze) dias-multa
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Fixo a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento ou diminuição. Assim, torno-a definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

4.3.3. Organização criminosa:

Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade é normal do tipo.

O réu não possui
maus antecedentes
, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proíbe o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para aumentar a pena-base.

Conduta social
e a
personalidade
não há elementos nos autos para que possam ser aferidos.

No que tange as
circunstâncias do crime,
nada a valorar.

Os
motivos
estão associados à vários fatores, como ganho de poder e respeito perante a organização criminosa, razão pelo qual somo à pena-base em
01 (um) ano
.

O delito deixou
consequências inerentes ao tipo penal.

A
vítima
é a sociedade, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenadoem 04 (quatro) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há agravantes ou atenuantes, por isso mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Presente a causa de aumento reconhecida pelos jurados, art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13.

§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

Em se tratando de organização criminosa armada, aumento a pena em 1/3, fixo a pena-final pelo crime de organização criminosa em
05(cinco) anos de reclusão.

4.4.4. Concurso material.

Trata-se de concurso material, nos termos do art. 69 do CP, desta forma, somo as penas, ou seja,
37 (trinta e sete) anos e 02(dois) meses de reclusão; e 10(dez) dias-multa, correspondente a um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a
obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

C
rime de homicídio duplamente qualificado

No que se refere à pena-base, verifica-se que o
magistrado de primeiro grau
, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reputou desfavorável aos
dois
apelantes a
culpabilidade acentuada
,
as circunstâncias e as consequências do crime. Além disso, na dosimetria de Anderson, valorou pejorativamente os antecedentes.

No caso destes autos, ressoa da prova p
roduzida que a culpabilidade dos apelantes
realmente

merece valoração negativa, pois o crime de homicídio contra a vítima foi cometido com premeditação, porquanto o delito foi executado sob ordens de uma organiz
ação criminosa e, ainda, por terem sido realizados múltiplos disparos contra o ofendido
, além de ter sido
cometido
com a participação de
duas
pessoas.

Tais circunstâncias – premeditação,
vários disparos e
concurso de agentes – revelam dolo intenso e concreta determinação para o cometimento do homicídio, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime.

Com efeito,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Apremeditaçãoconstitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Ademais,
a realização de múltiplos disparos contra a vítima evidencia um grau de censurabilidade superior ao ordinário, pois denota maior determinação criminosa, desprezo pela vida humana e a intenção de maximizar o sofrimento do
ofendido, razão pela qual se demonstra idôneo o fundamento utilizado pelo sentenciante.

E, acerca
d
o concurso de agentes
,
o Superior Tribunal de Justiça assim ementou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
14/2/2020)

4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 12/11/2021.)

Destacamos

Por outro lado, verifica-se que a culpabilidade dos agentes também foi negativada pelo emprego de arma de fogo. Entretanto, extrai-se dos autos que
Anderson e
Deyfferson
foram condenados
pela prática do crime de

homicídio qualificado pelo motivo torpe
e
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), sendo este último fundado
pelo fato de que
eles abordaram o ofendido em via pública
de surpresa
, desceram do veículo e efetuaram os disparos que causaram o seu óbito
, em contexto que impediu qualquer possibilidade de reação ou resistência por parte da vítima.

Assim, a
utilização da
arma de fogo já integra a elementar da qualificadora do inciso IV
, sendo vedado ao julgador utilizá-la novamente para agravar
a culpabilidade
, impondo-se
reconhecer a existência de
bis in idem

neste ponto da sentença
, uma vez que o mesmo dado fático – o uso da arma de fogo – foi valorado em duplicidade, razão pela qual
t
a
l

circunstância
não deve ser utilizada para a exasperação das penas-bases.

Ainda no que tange à culpabilidade, em relação ao apelante Anderson,
o juiz a valorou pejorativamente
tamb
ém o
fato de que, na época do fato
, o apelante estava utilizando
tornozeleira eletrônica
, o que denotaria
falta de compromisso com o cumprimento da lei penal e com o Poder Judiciário ao descumprir condição que lhe fora imposta.

Nesta parte, o sentenciante agiu com acerto,
porquanto os fundamentos apresentados são idôneos para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo à exasperação da pena basilar, uma vez que representam uma maior reprovabilidade de sua conduta e demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário.

Além disso, é

imperioso reconhecer que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a medida adotada é perfeitamente possível, não caracterizando
bis in idem
, tendo em vista que a situação fática considerada para exasperar a pena-base não é parte integrante do tipo penal infringido, inexistindo o propalado apenamento pelo mesmo fato, mas tão somente representa a essência do próprio princípio constitucional da individualização da pena, capitulado no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo as particularidades do caso concreto sido consideradas para que fosse aplicada ao apelante uma pena justa e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Feitos tais apontamentos sobre a culpabilidade dos agentes, parte-se para a análise do próximo vetor negativado, qual seja, as circunstâncias do crime, ao argumento de que o crime foi cometido em via pública, colocando em
riscotranseuntes
.

Tal determinação deve ser mantida, pois, ao contrário do que a defesa alega, o fato de o crime ter sido cometido em via pública,
expondo a risco os pedestres que transitavam pelo local,

é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, conforme se infere do seguinte julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. A exasperação da pena-base fundou-se na gravidade concreta da conduta, a qual foi ressaltada pelas instâncias de origem, tendo em vista as circunstâncias que envolveram o delito, cometido mediante disparos de arma de fogo,
em via pública
, elementos que justificam a exasperação da pena. Precedentes.

4. A qualificadora sobejante de perigo comum foi utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do delito, o que não caracteriza indevido bis in idem. Precedentes.

5. As instâncias ordinárias, ao analisarem o conjunto fático-probatório dos autos, reputaram que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado.

Verifica-se, portanto, que a prática dos delitos ocorreu sem o necessário requisito da unidade de desígnios, ou o liame subjetivo, previsto na teoria objetivo-subjetiva. Nesse sentido, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é imprescindível, para a caracterização da continuidade delitiva, a presença de requisitos de ordem objetiva (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos).

Afastar tal conclusão exigiria análise aprofundada de matéria fático-probatória, incompatível com os limites estreitos do habeas corpus. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 772.458/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

Destacamos

Por outro lado
, merece prosperar a pretensão dos apelantes objetivando o afastamento da valoração negativa relativa às consequências do crime, eis que os
fundamentos empregados pelo sentenciante no sentido de que há uma grande quantidade de crimes contra a vida praticados por facção criminosa na comarca é genérico e não guardam qualquer correlação com o caso ora em julgamento, razão pela qual a valoração pejorativa deste vetor deve ser rechaçada.

Ainda, conforme relatado, o
s
recorrente
s

pleiteiam
o redime
nsionamento da primeira etapa das
dosimetria
s
, para reduzir o aumento de pena gerado pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade, com a utilização de um dos critérios aceitos pela jurisprudência, de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo) da pena ponderada, para o crime de homicídio qualificado.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Consoante asseverado
em
linhas volvidas, a culpabilidade de
Anderson e de
Deyfferson
merece ter a valoração negativa mantida, porquanto pelo que se vê da instrução processual, o crime foi premeditado, praticado com pluralidade de disparos e de agentes
, além de que, na dosimetria de Anderson, deve-se considerar que cometeu o crime enquanto estava submetido ao monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, ficou revelada que a culpabilidade do
s
requerente
s
transcendeu daquela que poderia ensejar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar do crime de homicídio qualificado, justificando um incremento acima de referido quantitativo.

Todavia, constata-se que o sentenciante exasperou a pena-base, tão somente em relação à análise pejorativa da culpabilidade, em
11 (onze) anos e
3 (três) meses para
Anderson e 9 (nove) anos para

Deyfferson
,
quantitativo desproporcional
que merece ser corrigido
. Para, tanto, será
utilizada
a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a média ponderada da pena inicial
– a qual o
Superior Tribunal de Justiça entende como razoável
para cada circunstância

– majorando-se

e
m grau ligeiramente maior a pena de Anderson
, em razão da tornozeleira
.

Sendo assim, considerando que 1/8 (um oitavo) calculado entre a média ponderada do crime de homicídio qualificado [12 anos – 30 anos: 18 anos], equivale a 2 (dois) anos e 3 (três) meses, tem-se por justo e razoável que o q
uantitativo da culpabilidade de
Deyfferson

deve ser fixado sobre esse
quantum
, enquanto o de Anderson será aumentado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses.

Na segunda fase da dosimetria,
quanto ao pleito defensivo do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para
Deyfferson
, é necessário reconhecer que o juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de aplicá-la. Isso porque a confissão, ainda que parcial, caracteriza a prática do delito, o que autoriza o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, quando for utilizada para formação do convencimento do julgador, tal como neste caso, em que o apelante
Deyfferson

confirmou
sua participação no crime de homicídio, afirmando, em todas as fases processuais, que estava acompanhando Anderson e gravou o ocorrido com seu celular.

Com efeito, segundo a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” –
ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que a parte ré venha dela se retratar –, ela faz jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica.

A propósito, em relação à temática, este continua sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO PARCIAL. PEDIDO ACUSATÓRIO PARA
COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte, "[q]
uando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

2. O entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade
, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada.

3. Com efeito, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que realizada de forma parcial,
em observância à jurisprudência mais atualizada desta Corte acerca da quaestio.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.880.822/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Destacamos

Entretanto
, os apelantes carecem de razão ao pleitearem a desconsideração da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §
2
o, IV do Código Penal).

Isto porque a jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou o entendimento no sentido de que, nos delitos que possuem a modalidade qualificada, sobrevindo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal, podendo, também, ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pri
meira fase do cálculo da pena.

E, no caso dos autos,
incidiram duas qualificadoras sobre a conduta delituosa: o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima. O magistrado de primeiro grau, a propósito, manejou corretamente tais circunstâncias, utilizando o motivo torpe para qualificar o crime de homicídio e, por sua vez, considerando o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância judicial desfavorável, na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que não foi emprega
da para qualificar o tipo penal,
razão pela qual a medida adotada deve ser integralmente mantida.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo

No que diz respeito ao pedido de afastamento da valoração negativa
da culpabilidade

dos agentes n
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, percebe-se que razão assiste ao
s
recorrente
s
, pois o fato de o artefato bélico ter sido empregado para atentar contra a vida da vítima foi empregado para a sua condenação pela prática do crime de homicídio
duplamente

qualificado
, configurand
o, portanto, a negativação desta circunstância
,
bis in idem
.

Neste sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DELITO PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO E COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS E ORFANDADE DOS FILHOS DA VÍTIMA – ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – PRECEDENTES STJ – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PORTE – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO UTILIZADO QUE SE REFERE A CRIME JÁ PUNIDO NOS AUTOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DEVIDO O RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...] A valoração do vetor das circunstâncias do delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser extirpada, porquanto o argumento utilizado se refere a crime já punido nos autos, não devendo o mesmo argumento ser utilizado na condenação do delito conexo e na majoração da pena-base como circunstâncias do delito. [...]

(N.U 0001073-70.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024)

Destacamos

Do crime de
participação em
organização criminosa

Os apelantes requerem
também
, com razão, o afastamento da exasperação da pena-base pelos motivos do crime, que foram negativados sob o
argumento de que “
os motivos estão associados à vários fatores, como ganho de poder e respeito perante a organização criminosa
”.

Entretanto, a
utilização
do fato
de o
s
apelante
s

integrarem
facção criminosa para exasperar os motivos do crime revela-se indevida, na medida em que tal condição já foi considerada na condenação autônoma pelo delito de organização criminosa. Assim, valorar novamente esse mesmo fato — consistente na sua vinculação a grupo criminoso estruturado — como fundamento autônomo para a majoração da pena de outro crime, sob o argumento de busca por ‘ganho de poder e respeito perante a facção’, configura evidente violação ao princípio do
non bis in idem
.

E,
quanto
ao pedido de
readequação da fração empregada em relação à majorante prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação adequada para aplicação no quantitativo máximo
, não merece prosperar.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
,
no que diz respeito à causa de aumento de pena insculpida no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, o sentenciante aplicou, acertadamente, a fração
de 1/3
(
um terço
), pois
Anderson e
Geyfferson
são
integrante
s
da organização criminosa Comando Vermelho que, como se sabe, tem grande poderio paraestatal e contribui para a prática dos mais diversos tipos criminosos.

Sobre o tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS NO ÂMBITO DA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. MAJORANTE PREVISTTA NO § 2° DO ART. 2° DA LEI N. 12.850/2013. PERCENTUAL DE AUMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Alegação de reformatio in pejus no âmbito da revisão criminal.

Inexistência. Com efeito, "no julgamento da revisão criminal em que se pretende rediscutir o cálculo da pena, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso" (
AgRg
no HC n. 676.862/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 25/10/2021). Precedentes.

III - Majorante prevista no § 2° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013.

Percentual aplicado devidamente justificado. In
casu
, por ocasião do julgamento da revisão criminal, a pena do paciente fora reduzida - o percentual da majorante passou de 1/2 (um meio) para 1/3 (um terço).
A Corte local não aplicou a percentual mínimo e motivou a escolha da fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a identidade da organização criminosa - "PCC" -, a sua forma de atuação, bem como a aquisição e o modo extensivo do armamento pela referida organização, o que está em consonância com a jurisprudência esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 882.080/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 4/11/2024.)

Destacamos

E, ainda, em caso análogo, este Tribunal de Justiça entendeu no mesmo sentido, tanto em relação ao afastamento da negativação dos motivos do crime de participação em organização criminosa, quanto à fração aplicada em decorrência da majorante do emprego de arma:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DE VALORAÇÕES INIDÔNEAS NA PRIMEIRA FASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos motivos e das consequências do crime, com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal (ganho de poder e aumento de crimes violentos pela organização criminosa), viola o princípio do non bis in idem e deve ser afastada, pois não configura circunstância desfavorável autônoma.

[...]

7. A fração de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria (1/3) pela causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua redução.

(N.U 1023668-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta aos apelantes da seguinte forma:

Anderson Alves da Silva

Do crime de homicídio dupl
amente qualificado (art. 121, §2
o, I e IV do Código Penal)

Primeiramente, diante da incidência de duas qualificadoras, mantenho a utilização do motivo torpe para determinar o intervalo da pena.

Na primeira fase, considerando a
manutenção

da análise desfavorável da culpa
bilidade, dos maus antecedentes
e das circunstâncias do crime,
utilizando-me da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo da pena e dando um peso ligeiramente maior à culpabilidade
(pela qual elevo em 2 anos e 9 meses, conforme asseverado em linhas volvidas neste voto)
, fixo a pena-base

em
19
(deze
nove
) anos
e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, verificam-se presentes a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão
espontânea. Desse modo, considerando o caráter preponderante da confissão,
aumento a pena em 1/8 e, em seguida, reduzo em 1/6, chegando-se ao
quantum
de 18 (dezoito) anos e 17 (dezessete) dias,
a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras na terceira fase dosimétrica.

Do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/
0
3
)

Na primeira fase
,
considerando o afastamento da análise pejorativa da culpabilidade, e a presença
de maus antecedentes,
em respeito aos princípios da
coerência e razoabilidade,
utilizo-me da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo para a exasperação,
fixando
a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem ponderadas e presente a atenuante da confissão espontânea, resultando a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual torno definitiva, à mingua de causas especiais de aumento e diminuição da pena.

Do crime de participação em organização criminosa
(art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/13)

Na primeira fase
,
considerando o afastamento da análise pejorativa dos motivos do crime, e a presença
de maus antecedentes, em respeito aos princípios da coerência e razoabilidade, utilizo-me da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo para a exasperação, fixando a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem ponderadas, mantendo a pena intermediária em 3 (três) anos
7 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição de pena, porém incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/13, razão pela qual a sanção deve ser aumentada em
1/3
(
um terço
), resultando, portanto, na pena definitiva de
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e
20
(
vinte
) dias multa.

Considerando o concurso material de crimes, fixo a pena definitiva em
24
(vinte e
quatro
) anos
, 10 (dez) meses
e
17 (dezessete) dias
de reclusão
e
30
(trinta) dias multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho, outrossim, o regime de cumprimento da pena no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos.

Deyfferson
Wilk Alves dos Santos

Do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2o, I e IV do Código Penal)

Primeiramente, diante da incidência de duas qualificadoras, mantenho a utilização do motivo torpe para determinar o intervalo da pena.

Na primeira fase, considerando a manutenção

da análise desfavorável da culpa
bilidade
e das circunstâncias do crime,
utilizando-me da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo, fixo a pena-base

em 16
(
dezesseis
) anos
e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, verificam-se presentes a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão parcial, motivo pelo qual, em atenção à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
3. Sendo a atenuante daconfissãoespontânea preponderante sobre a agravante dorecursoquedificultouadefesadavítima,no caso deconfissãoqualificada, mostra-se adequada acompensaçãoentre ambas
.
”

(
AgRg
no HC n. 931.606/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)
,
compenso-as
,

mantendo a pena intermediária em 16
(
dezesseis
) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras na terceira fase dosimétrica.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03)

Na primeira fase
,
considerando o afastamento da análise pejorativa da culpabilidade, fixo
a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, resultando a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva, à mingua de causas especiais de aumento e diminuição da pena.

Do crime de participação em organização criminosa (art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/13)

Na primeira fase
,
considerando o afastamento da análise pejorativa dos motivos do crime,
fixo a pena-base em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem ponderadas, mantendo a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição de pena, porém incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/13, razão pela qual a sanção deve ser aumentada em 1/3 (um terço), resultando, portanto, na pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Considerando o concurso material de crimes, fixo a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente ao tempo do fato.

Mantenho, outrossim, o regime de cumprimento da pena no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos.

Posto isso
,
dou parcial
provimento
ao

r
ecurso

interposto por
Anderson Alves da Silva e
Deyfferson
Wilk Alves dos Santos
,

redimensionando suas penas, respectivamente, para
24 (vinte e quatro) anos
, 10 (dez) meses
e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime fechado,

e
30 (trinta) dias multa
; e
22 (vinte e dois) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
, em regime fechado,

e
25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025